Tribunal: TJDFT
Processo: 0707762-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707762-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: GABRIELA DOS SANTOS GOMES D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Central Nacional Unimed pretende obter a reforma da decisão proferida pela MMa. Juíza da 3a Vara Cível de Águas Claras, que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora. Alega que a magistrada singular concedeu a tutela de urgência sem observar os requisitos legais exigidos. Afirma que a agravada possuía ciência de que estava no período de carência contratual e que a negativa do procedimento cirúrgico foi lícita. Sustenta que a cláusula que regulamenta a carência constou de forma clara no contrato, em total acordo com o disposto pelo artigo 16, inciso III, da Lei no 9.656/98. Relata que garantiu o atendimento inicial da paciente, não havendo qualquer irregularidade, tendo em vista que agiu de acordo com todas as disposições contratuais e legais. Pede seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência concedida. Subsidiariamente requer que o prazo para o cumprimento da liminar seja estendido e que a multa diária seja excluída ou consideravelmente reduzida. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. De acordo com consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, constatou-se que foi proferida sentença, nos autos de origem, nos termos do art. 487, I, do CPC. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator